Tribunal: TJPA
Processo: 0802074-23.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802074-23.2023.8.14.0066

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JEFERSON DOS SANTOS FICAGNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802074-23.2023.8.14.0066

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

EMBARGADO: JEFERSON DOS SANTOS FICAGNA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação devolvida por “área sem entrega”. Ausência de vício no julgado. Tema 1132 do stj. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da constituição em mora, diante da devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação “área sem entrega”.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1132 do STJ, para fins de eventual integração do julgado ou prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração constituem instrumento voltado à correção de vícios formais no julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco ao simples inconformismo da parte com a decisão proferida.

4.

O acórdão embargado fundamentou, de forma expressa e suficiente, que a devolução do AR com o status “área sem entrega” não configura constituição válida em mora, por ausência de comprovação de que a notificação extrajudicial tenha efetivamente chegado ao conhecimento do devedor.

5.

A tese fixada no Tema 1132 do STJ — segundo a qual é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sem exigência de prova do recebimento pessoal pelo destinatário — não se aplica aos casos em que não há sequer entrega da correspondência, como na hipótese dos autos.

6.

O julgado embargado não incorreu em omissão quanto ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 nem ao entendimento fixado nos REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, de relatoria do Min. Marco Buzzi, tendo tratado do ponto em sua fundamentação, rejeitando sua incidência ao caso concreto.

7.

A pretensão do embargante visa à modificação do conteúdo decisório da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, não sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação “área sem entrega” não comprova a constituição em mora do devedor, por ausência de ciência efetiva ou presumida da notificação extrajudicial. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica às hipóteses em que a correspondência sequer chega a ser entregue no endereço indicado no contrato. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado com base em mero inconformismo, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.022; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.644.890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020;
TJPA, ApCiv nº 08105428820228140040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.08.2024;
TJPA, AgInt no AI nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de acórdão (PJe ID 24945786) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelação Cível interposto.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 24778909 - Pág. 1):

“
Ementa: Direito processual civil e direito empresarial. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Constituição em mora. Impossibilidade de entrega por "área sem entrega". Ausência de pressuposto processual. Recurso desprovido. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Jeferson dos Santos Ficagna, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão de 1º Grau fundamentou-se na ausência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação "área sem entrega".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não entregue por motivo de "área sem entrega", é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) determinar se, diante da ausência de comprovação válida da mora, a extinção do processo sem resolução do mérito foi acertada.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios entende que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo válida mesmo que recebida por terceiros. No entanto, a mera tentativa frustrada de entrega por "área sem entrega" não atende ao requisito de comprovação da mora, pois não há evidência de que o devedor foi efetivamente notificado.

5. A situação de "área sem entrega" difere de outros casos de devolução do AR, como "não procurado" ou "ausente", nos quais há tentativa de localização do destinatário. No presente caso, não houve qualquer diligência adicional para cientificar o devedor, impondo-se o ônus ao credor de buscar meios alternativos, como protesto ou notificação por edital.

6. A aplicação do Tema 1132 do STJ, que valida a notificação extrajudicial recebida por terceiros no endereço do contrato, é inaplicável ao caso, pois não houve efetiva entrega da correspondência, inviabilizando a constituição da mora.

7. A ausência de comprovação válida da constituição em mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor é pressuposto indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas não entregue por motivo de "área sem entrega", é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. 3. Na ausência de comprovação válida da mora, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida correta, conforme o art. 485, IV, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 485, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020.

· TJPA, Apelação Cível nº 08105428820228140040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.08.2024.

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e que está em desacordo com o recente Tema 1132 do STJ.

Averba, ainda, que
“
a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2º, art. 2º, do Decreto-Lei 911/69).”
.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“a) sejam sanadas as contradições ora explanadas, reformando-se o acórdão proferido, reconhecendo a constituição em mora do embargado. b) manifeste-se sobre a vigência e a aplicabilidade do § 2º do art. 2º do DecretoLei 911/69, bem como sobre o REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgada em 09/08/2023, aprovou através do Tema 1.132, para que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025